Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. FRAGILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício processual.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da gratuidade de justiça, quando requerida apenas em sede recursal, depende da comprovação de modificação da situação financeira, no curso do processo, da parte que a requer.
4. No caso, não há elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente em razão de não haver qualquer demonstração de superveniente alteração das condições financeiras do postulante, a justificar o deferimento do pedido formulado apenas em sede recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
“O deferimento da gratuidade de justiça, quando requerida apenas em sede recursal, depende da comprovação de modificação da situação financeira, no curso do processo, da parte que a requer.”